Tribunal: TJSP
Processo: 2156823-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE VALORES E DE ABSTENÇÃO PELA RÉ DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS AUTORES – CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA (TEMA 1095 DO STJ) – CONTRATOS COLIGADOS (COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO) –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE EVENTUAIS COBRANÇAS DE VALORES E DE ABSTENÇÃO PELA RÉ DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS AUTORES – CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA (TEMA 1095 DO STJ) – CONTRATOS COLIGADOS (COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO) – PROBABILIDADE DO DIREITO – SÚMULA No 01 DESTA CORTE – AUSENTE PROVA DO APERFEIÇOAMENTO DA GARANTIA – PRECEDENTES - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO - VALOR FIXADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO FIXADO PELO JUÍZO AGRAVADO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – RECORRENTE QUE DEVE REUNIR TODOS OS ESFORÇOS PARA CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.